Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727669-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAÚJO RECORRIDOS: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO, KEITON MAXIMILIANO DE ARAÚJO, FEDERAL SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANCÇ ELETRÔNICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DA AGRAVANTE E DO EXECUTADO. ACORDO PARA PARTILHA DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. I – A comprovação da propriedade de imóvel é feita por meio da apresentação da escritura registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. II – Os pagamentos mencionados no acordo, apresentados pela agravante, não foram devidamente comprovados e a maioria das supostas dívidas do executado com a agravante são anteriores à decretação do divórcio. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III – Agravo desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 371, e 784, inciso III, ambos do CPC, ao não considerar válido acordo pactuado entre as partes, e muito menos o material probatório consistente na microfilmagem dos cheques utilizados para pagamento do ajuste, devidamente quitados nas datas aprazadas; c) artigo 1.712 do Código Civil, à Lei 8.009/1990 e ao verbete sumular 486 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio de entidade familiar, por dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), e ao enunciado 486 da Súmula do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ausência de fundamentação, pois, segundo a Corte Superior, devidamente “analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15”. (AgInt no AREsp n. 2.225.291/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Igualmente não devem transitar as apontadas contrariedades aos artigos 371, e 784, inciso III, ambos do CPC, e 1.712 do CCB, pois a turma julgadora concluiu no ID 43732987 – Pág. 6, ao manter a rejeição da impugnação à penhora, que “a propriedade do imóvel permanece registrada em nome do ex-casal, bem como não houve comprovação pela agravante do efetivo pagamento do ajuste entabulado com seu ex-cônjuge, para que o imóvel fosse transferido para sua propriedade exclusiva”. Também não merece acolhida a alegada negativa de vigência à Lei 8.009/1990, porquanto a falta de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.279.292/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015